Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENILDA MARIA FERREIRA EMBARGADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 35598153) opostos por GENILDA MARIA FERREIRA SILVA contra COOPERATIVA CASAFIBRA em face do acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso de apelação cível. O recurso foi julgado conforme acórdão ID 38239918. A Turma conheceu do recurso e lhe negou provimento. As partes apresentaram termo de acordo (ID 39270171), ocasião em requereram a homologação e extinção, nos termos do art. 487, inciso III, b do CPC. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo (ID 39270171), com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2022 14:56:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador